Tribunal: TJSP
Processo: 1041069-91.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. Serviços de advocacia. Descontinuidade de trabalhos no exercício de mandato para o foro, ainda à consideração de atividade extrajudicial. Ação de cobrança. Juízo de parcial procedência. Apelo dos autores. Parcial provimento.